Tribunal: TJMT
Processo: 1025550-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025550-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA AGRO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 82.417.973/0002-76 (AGRAVANTE), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– MANDADO DE SEGURANÇA
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento
do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da
ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIANA AGRO MERCANTIL LTDA - ME e PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1051160-43.2020.8.11.0041 indeferiu a liminar pleiteada na exordial, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos na CDA no 006453/17a, novo número 2020527147, oriundos cobrança da TACIN, cujos fatos geradores ocorreram em 08/2011 e 08/2012 e autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Aduzem que tiveram ciência da CDA no 006453/17a, novo número 2020527147, que se deu por desmembramento da CDA no 20176453.

Sustentam que os créditos cobrados na CDA impugnada são oriundos da TACIN, cujos fatos geradores ocorreram em 08/2011 e 08/2012.

Argumentam que foi reconhecido pelo STF a inconstitucionalidade da taxa, motivo pelo qual devem ser suspensos todos os lançamentos relativos a ela.

Asseveram que diferente do que constou na decisão objurgada, embora o Ministro Dias Toffoli tenha proposto a modulação dos efeitos na ação direta de inconstitucionalidade, esse entendimento não prevaleceu na Suprema Corte.

Afirmam que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso IV, do CTN).

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos na CDA no 006453/17a, novo número 2020527147, oriundos da cobrança da TACIN, cujos fatos geradores ocorreram em 08/2011 e 08/2012, bem como para autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

No mérito, requerem que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a liminar na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID

70318030
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
73184470
).

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pelo provimento do presente agravo de instrumento

(ID
80345473
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que
VIANA AGRO MERCANTIL LTDA - ME e PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
a
juizaram o
Mandado de Segurança no 1051160-43.2020.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
com pedido de liminar, visando
suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos na CDA no 006453/17a, novo número 2020527147, oriundos cobrança da TACIN, cujos fatos geradores ocorreram em 08/2011 e 08/2012 e autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

A tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do CTN somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

Na vertente hipótese, conforme mencionado alhures, os agravantes pretendem a suspensão da exigibilidade de créditos tributários constituídos com base na TACIN, sob o fundamento que foi reconhecido pelo STF a inconstitucionalidade desse tributo.

Sobre o assunto, o
Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do
RE 1179245 AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Com efeito, nos termos do citado julgado, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, sendo dessa forma, declarada a inconstitucionalidade do referido tributo.

Sobre o assunto, é sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, gerando efeito ex tunc.

Além disso, embora o Ministro Dias Toffoli tenha se manifestado no sentido de modular os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produzisse efeito a partir do exercício de 2020, esse entendimento não prevaleceu na Suprema Corte, conforme se verifica do julgamento dos embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”. (STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Têm-se, portanto, que se mostram relevantes os fundamentos arguidos nas razões recursais relativos à ilegalidade da cobrança das TACIN ́s descritas na CDA no 006453/17a, novo número 2020527147.

Deste modo, os indícios se firmam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Outrossim, presentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, resta comprovada a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da não emissão se deu exclusivamente em razão da dívida impugnada na demanda, como cito:

“Art. 206. Tem os mesmos e feitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021